Tribunal: STF
Processo: HC 252223
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Sara Bailon de Oliveira Amati contra decisão monocrática do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 979.264 /SP, nos seguintes termos:  



    Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de SARA BAILON DE OLIVEIRA AMATI em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 2017144-79.2025.8.26.0000.



    Consta dos autos a prisão preventiva da paciente decorrente da suposta prática do crime de tráfico de drogas.



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, devido à nulidade do flagrante em razão das buscas pessoal, domiciliar e veicular realizadas sem fundadas suspeitas e sem autorização judicial, sendo ilícitas as provas delas derivadas.



    Alega que a segregação processual da paciente, com predicados pessoais favoráveis, encontra-se despida de fundamentação idônea e não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP, sobretudo pela ínfima quantidade de drogas apreendida.



    Discorre que é cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar, tendo em vista que a paciente é mãe de criança que depende de seus cuidados. Defende que não há indícios suficientes de materialidade da prática delitiva, ante a condição de usuária da paciente.



    Assevera que há atipicidade da conduta imposta ao paciente, tendo em vista a decisão proferida pelo STF, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE n. 635.659, onde ficou estabelecido que será presumido usuário quem adquire, para consumo próprio, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas fêmeas.



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação, anulação ou cassação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais ou a substituição desta por prisão domiciliar.



    É o relatório.



    Decido.



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: [...].



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: [...].



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas.



    Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a prisão tem por base elementos concretos que indicam a gravidade do crime, tendo em vista ter sido apreendida a quantidade de 21,29 g de cocaína e 20,43 g de maconha (fls. 14, 85 e 145), além do risco de reiteração delitiva pela paciente em razão de ser reincidente (fls. 14 e 145).



    Quanto à tese de que deve haver a substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, não há teratologia, tendo em vista que a paciente, em princípio, teve drogas apreendidas em sua residência e entregava entorpecentes na presença do menor (fl. 56), situação excepcional passível de afastar o benefício da prisão domiciliar segundo alguns precedentes do STJ.



    Referente às matérias relativas às buscas pessoal, domiciliar e veicular, como dito pelo próprio impetrante, nem sequer foi apreciada na origem e sua análise configuraria supressão de instância (fl. 06).



    Quanto ao mais, trata-se de matérias sensíveis e que demandam maior reflexão, sendo prudente, portanto, aguardar o julgamento definitivo do Habeas Corpus impetrado no Tribunal a quo antes de eventual intervenção desta Corte Superior.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.



    Cientifique-se o Ministério Público Federal. (doc. 10 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    Pelo exposto, em sede de liminar, ante a plausibilidade jurídica do pedido e o perigo da demora (a paciente é mãe de três filhos menores de idade – sendo um deles menor de 12 anos –, que requerem os seus cuidados), requer seja a paciente IMEDIATAMENTE colocada em liberdade, ainda que mediante a imposição de cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), ou então que desde já lhe seja decretada a prisão domiciliar (art. 318, V, do CPP), até julgamento definitivo do presente writ, ou então até julgamento definitivo do Habeas Corpus n. 2017144-79.2025.8.26.0000, em trâmite perante a 9ª Câmara de Direito Criminal do TJSP.



    No mérito, requer seja a ordem concedida para revogar, anular e/ou cassar a prisão preventiva decretada em desfavor da paciente, ainda que mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP), ou então que ao menos seja decretada a prisão domiciliar, conforme artigo 318, inciso V, do CPP. (doc. 1, pp. 16-17).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 979.264 /SP (doc. 10). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Nulidades processuais.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendida anulação da ação penal.



    III. Razões de decidir



    3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, consta da decisão impugnada que:  



    [...] a prisão tem por base elementos concretos que indicam a gravidade do crime, tendo em vista ter sido apreendida a quantidade de 21,29 g de cocaína e 20,43 g de maconha (fls. 14, 85 e 145), além do risco de reiteração delitiva pela paciente em razão de ser reincidente (fls. 14 e 145).



    Quanto à tese de que deve haver a substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, não há teratologia, tendo em vista que a paciente, em princípio, teve drogas apreendidas em sua residência e entregava entorpecentes na presença do menor (fl. 56), situação excepcional passível de afastar o benefício da prisão domiciliar segundo alguns precedentes do STJ. (doc. 10, p. 3 – grifei).  



    Vê-se, pois, que a paciente praticava o tráfico dentro de sua própria residência. Essa circunstância concreta desautoriza a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.  



    Nessa perspectiva:  



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Paciente, mãe de menor de doze anos, que traficava dentro de sua residência, de modo a submeter seus filhos à ambiência criminosa. Impropriedade. 3. Preventiva com fundamento na ordem pública. 4. Agravo desprovido. (HC 202.602 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31/8/2021 – grifei)  



    HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PARTICIPAÇÃO. Decorrendo a prisão preventiva de flagrante, considerada a integração a grupo criminoso direcionado ao cometimento dos delitos de tráfico de drogas, disparo de arma de fogo, ameaça e homicídio, bem assim a apreensão de armas e munições, tem-se como sinalizada a periculosidade do paciente e viável a custódia. PRISÃO DOMICILIAR – RESIDÊNCIA – “BOCA DE FUMO” – INADEQUAÇÃO. Tem-se a inadequação da prisão domiciliar quando verificado que a acusada utilizou a própria residência, na qual postula recolhimento, para a prática do crime. (HC 168.900/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, 12/12/2019 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 11 de fevereiro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator